Tribunal: TJBA
Processo: 8006090-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006090-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: M. S. S. F. e outros

Advogado(s)
:
DANILA SERVIO BARROS FERREIRA, ANA PAULA ALVARES TRAVASSOS PERCILIO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CUSTEIO INTEGRAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. S. S. F., representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as agravadas, CENTRAL NACIONAL UNIMED e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, custeassem parcialmente o tratamento multidisciplinar necessário à parte autora, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de ampliação da tutela antecipada deferida para que o plano de saúde custeie integralmente o tratamento multidisciplinar recomendado pelo médico da parte agravante, incluindo a terapia comportamental (método ABA), fonoterapia, terapia ocupacional e outros serviços especializados.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde está constitucionalmente protegido como direito fundamental (arts. 6º e 196 da CF/1988), abrangendo a atenção integral à pessoa com deficiência, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15) e a Lei nº 12.764/12.
4. Os relatórios médicos apresentados demonstram a necessidade de tratamento multidisciplinar integral para garantir o desenvolvimento da agravante, especialmente no estágio inicial do desenvolvimento neural, sendo a interrupção do tratamento lesiva à saúde e ao bem-estar da menor.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e das cortes estaduais reconhece a abusividade de cláusulas limitativas em tratamentos necessários e prescritos para pessoas com TEA.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora), justifica-se a concessão do pedido de ampliação do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. As operadoras de planos de saúde estão obrigadas a custear integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos por médico assistente, necessários para o desenvolvimento de menores com Transtorno do Espectro Autista, quando comprovada a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada ou insuficiência de cobertura.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006090-33.2024.8.05.0000
, em que figura, como agravante,
M. S. S. F..
, representada por,
ROSA MEIRE DA SILVA SANTOS FERREIRA,
e
, como partes agravadas,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outra
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no seu mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)